Tribunal: CARF
Processo: 10711.721468/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721468/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.068 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ESCRITORIO HORMINO MAIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2008
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecida a preliminar suscitada pela recorrente,
consistente no pedido de aplicação de decisão judicial, e, na parte conhecida, por maioria de
votos, decretar de ofício a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à primeira
instância, para que seja apreciado o argumento de defesa contido no tópico da impugnação
titulado “02. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO”. Vencida a conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa, que dava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo trecho do auto de infração:
“(. . .)
Dos Fatos
A embarcação MSC Mendoza chegou ao Brasil através do porto de Vitória/ES,
procedente de Puerto Cabello/Venezuela, no dia 01 de agosto de 2008, tendo atracado
às 17:39:00h, conforme consta nas telas de Detalhes do Manifesto n° 1308501396233
a fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721468/2012-11
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.068 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721468/2012-11

15 e Detalhes da Escala n° 08000142757/Vitória a fls. 16.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para que a agência de
navegação prestasse as informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a
bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de Janeiro, conforme
prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação
alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
A agência de navegação MSC Mediterranean Shipping do Brasil LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 02.378.779/0005-32, após ter informado o Manifesto n°
1308501396233 e efetuado sua vinculação às escalas, informou tempestivamente, em
28 de julho de 2008, às 15:38:05h, o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante)
Genérico (MBL) n° 130.805.144.436.600, conforme extrato do C.E.-Mercante do
sistema Carga a fls. 17 a 21.
Isto posto, conclui-se que as informações referentes ao C.E.-Mercante Genérico
supracitado foram prestadas com bastante antecedência em relação à data da atracação
da embarcação no primeiro porto nacional.
Esse C.E.-Mercante está consignado à empresa Allink Transportes
Internacionais LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 86.846.847/0001-07, conforme tela
do sistema CNPJ constante a fls. 22, também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador),
como se verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante a fls. 23.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de
Janeiro/RJ no dia 08 de agosto de 2008, às 19:01:00h, conforme Detalhes da Escala n°
08000142820/Rio de Janeiro, constante a fls. 24, sendo esta a data/hora limite para
que os demais Agentes de Carga (desconsolidadores) ou seus representantes
prestassem as informações de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN
RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008.
No entanto, a empresa Allink Transportes Internacionais LTDA, na qualidade
de agente de carga, promoveu a desconsolidação do C.E.-Mercante Genérico
supracitado incluindo intempestivamente, em 12 de agosto de 2008, às 16:30:33h, as
informações sobre o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico/Agregado
(MHBL) n° 130.805.153.775.802, conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex
Carga a fls. 25 a 29.
Esse C.E.-Mercante está consignado à empresa Escritório Hormino Maia de
Despachos LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 60.876.265/0001-80, conforme tela do
sistema CNPJ constante a fls. 30, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo
da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se
verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante a fls. 31.
Por sua vez, a empresa Escritório Hormino Maia de Despachos LTDA procedeu
à desconsolidação da carga informando os C.E.-Mercante Agregados (HBL)
discriminados na tabela a seguir, posteriormente à data/hora da efetiva atracação da
embarcação no porto do Rio de Janeiro, restando portanto intempestivas as
informações prestadas, tendo sido gerado inclusive pelo sistema carga um bloqueio
automático com o status de “inclusão de carga após a atracação” de forma imediata
para o CE – Marcante, conforme consta nos extratos do sistema carga a fls. 32 a 37:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.068 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721468/2012-11

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, com o seguintes argumentos:
“02. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO”: a empresa Allink Transportes
Internacionais LTDA promoveu, intempestivamente, a desconsolidação do CE Mercante
Genérico/Agregado (MHBL) no 130.805.153.775.802. Não era possível gerar um CE Mercante
“filhote”, sem que o CE do BL Master (MBL) ou do Agregado (MHBL) tenha sido gerado em
etapa anterior.
“Portanto, a autuação não procede porque não é justo que a autuada seja
penalizada por erro, falha ou omissão que não dependeu de sua vontade e não foi ocasionada por
ato que tenha cometido, mas, sim, por ação de terceiro, que lhe impossibilitou de cumprir sua
obrigação.”
“03. DOS PRAZOS PARA ALTERAÇÕES NO SISCOMEX CARGA”: o prazo
48 horas antes da atracação, previsto no inciso III art. 22 da IN RFB no 800/07 somente entrou
em vigor em 01/04/09. E os indicados nos incisos I e II do art. 50 aplicavam-se apenas ao
transportador. Assim, nas datas em que as “ocorrências” aconteceram, não havia prazo para a
desconsolidação de carga efetuada por agente de carga.
Robustece a tese citada no tópico anterior, consignando que não representava o
transportador. Que a atividade do agente de carga está descrita no § 1o do art. 37 do DL no 37/66.
E que, desta forma, não pode ser incluída no rol do art. 5o da IN RFB no 800/07:
“Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
“04. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”: efetuou a inserção das informações antes de
qualquer procedimento fiscal, pelo que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea e
canceladas as multas. Apresenta como fundamento jurídico o art. 138 do CTN, o § 2o do art. 102
do DL no 37/66, com a redação dada pela Lei no 12.350/10, e o § 2o do art. 683 do Decreto no
6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
“05. DO CONFISCO”: a multa fere os princípios constitucionais da razoabilidade
e da proporcionalidade e o inciso IV do art. 150 da CF/88 que veda a instituição de tributos com
o efeito de confisco.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.068 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721468/2012-11

“06. DO VALOR DA PENALIDADE APLICADA”: se confirmada a ocorrência
da infração, seria aplicável uma única multa de R$ 5.000,00, “(. . .) uma vez que teria ocorrido o
descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque no Siscomex, não
sendo determinante a quantidade de dados não informados, para efeito da determinação do valor,
não cabendo a sua aplicação em relação a cada Conhecimento Marítimo HBL.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 12-105.618 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
No voto condutor da decisão de primeira instância, constata-se que foram
enfrentados e rechaçados os tópicos “03”, “04” e “06” da impugnação.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera os argumentos incluídos
na impugnação, e informa que obteve provimento judicial, por meio de entidade da qual é
associado, que a eximiria da multa em debate, com a aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para lançamento da multa de R$ 5.000,00 (alínea “e”
do art. 107 do DL no 37/66) sobre cada uma das três infrações detectadas.
Os
C.E.-Mercante
Agregados
(HBL)
no
130.805.169.149.701,
130.805.169.167.521 e 130.805.169.172.606 foram incluídos no SISCOMEX Carga no dia
05/09/08, isto é, após a atracação do navio no Porto do Rio de Janeiro, em 08/08/08.
A fiscalização concluiu que foi desrespeitado o prazo previsto no inciso II do art.
50 da IN RFB no 800/07, que exigia que a desconsolidação fosse efetuada antes da chegada da
embarcação. Com efeito, naquelas datas, ainda não vigorava o prazo de 48 antes da atracação,
previsto no inciso III do caput do art. 22 da IN RFB n° 800/07.
Preliminares
Há duas preliminares sobre as quais devemos deliberar.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.068 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721468/2012-11

A primeira, inaugurada por meio do recurso voluntário, sobre decisão judicial que
abrangeria a recorrente e a eximiria da multa, e a segunda, que suscito de ofício, acerca do não
enfrentamento pelo colegiado de primeira instância de argumentos de defesa incluídos na
impugnação.
Decisão judicial
Reproduzo excerto do recurso voluntário:
“(. . .)
Outrossim, informa que a entidade, da qual é associada (Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC), obteve a antecipação de tutela, concedida pela MM.
Juíza Federal Substituta Tatiana Pattaro Pereira, da 14. Vara Cível Federal de São
Paulo, conforme decisão constante do processo no. 0005238-86.2015.4.03.6100, para
determinar que a União Federal , Ré na ação, se abstenha de exigir das associadas da
Autora as penalidades em discussão , independentemente do depósito judicial,
"sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei no. 37/66".
(. . .)”
A recorrente não trouxe cópia das respectivas peças processuais e tampouco
provas de que seria beneficiária da alegada decisão judicial, pelo que não conheço do argumento.
Cumpre registrar que qualifiquei a alegação como preliminar, pois, se
comprovada, poder-se-ia estar diante de uma situação de concomitância, o que acarretaria no não
conhecimento do recurso voluntário.
Argumento de defesa não apreciado pela DRJ
Proponho a anulação da decisão de primeira instância, em razão de não terem sido
enfrentados todos os argumentos de defesa apresentados na impugnação e repisados no recurso
voluntário. Os tópicos da impugnação não apreciados foram assim sumariados no relatório:
“02. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO”: a empresa Allink Transportes
Internacionais LTDA promoveu, intempestivamente, a desconsolidação do CE
Mercante Genérico/Agregado (MHBL) no 130.805.153.775.802. Não era possível
gerar um CE Mercante “filhote”, sem que o CE do BL Master (MBL) ou do Agregado
(MHBL) tenha sido gerado em etapa anterior.
“Portanto, a autuação não procede porque não é justo que a autuada seja
penalizada por erro, falha ou omissão que não dependeu de sua vontade e não foi
ocasionada por ato que tenha cometido, mas, sim, por ação de terceiro, que lhe
impossibilitou de cumprir sua obrigação.”
“05. DO CONFISCO”: a multa fere os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade e o inciso IV do art. 150 da CF/88 que veda a
instituição de tributos com o efeito de confisco.
O tópico “05. DO CONFISCO” não motiva a anulação, pois questiona a
constitucionalidade da alínea “e” do art. 107 do DL no 37/66, o que está fora do escopo de
atuação deste colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Com efeito, no retorno dos autos ao
CARF, após exame pleno da impugnação, o colegiado deve avaliar se deve ser conhecido.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.068 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.721468/2012-11

Contudo, o colegiado de primeira instância deveria ter deliberado sobre o tópico
“02. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO”.
Saliento que não se está aqui a formar um juízo acerca da alegação, mas tão
somente a apontar que a DRJ deixou de apreciá-la, o que configura preterição do direito de
defesa e eiva de nulidade a decisão de primeira instância, conforme inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.” (g.n.)
Ademais, caso este colegiado decidisse ultrapassar o vício contido na decisão de
piso e examinar a matéria, haveria flagrante supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao
princípio do duplo grau de jurisdição (inciso LV do art.5o da CF/88).
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecida a
preliminar suscitada pela recorrente, consistente no pedido de aplicação de decisão judicial, e, na
parte conhecida, decretar de ofício a nulidade a decisão recorrida, com retorno dos autos à
primeira instância, para que seja apreciado o argumento de defesa contido no tópico da
impugnação titulado “02. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital